Tribunal: TJBA
Processo: 8010829-76.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010829-76.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS EMILIO WRASSE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
. ENTE PÚBLICO DIVERSO
E NÃO VINCULADO AO ESTADO
. CONDENAÇÃO DO ESTADO
DA BAHIA
. INVIABILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RETOQUE DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. REEXAME NECESSÁRIO. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL E DISFUNÇÃO CEREBRAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO DA ANVISA. PESSOA DE PARCOS RECURSOS.
DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
MÉRITO
. CONFIRMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8010829-76.2019.8.05.0080, sendo Apelantes
E
STADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA
e Apelada
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação do Estado da Bahia e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Município de Feira de Santana, confirmando a r. sentença
nos demais termos
, em sede de reexame necessário,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
1
.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4